Tribunal: TJMT
Processo: 1019377-93.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019377-93.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL, KARINA ROMAO CALVO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Carlos Alberto Kock, em favor de Edson Padilha Godinho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Nova Ubiratã/MT.
No ID 1500678 o impetrante postula a reconsideração da decisão por mim proferida, no id. N. 29600455, postulando a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão preventiva são suficientes na espécie.
Todavia, mantenho a decisão de id. N. 28954471, pelos seus próprios fundamentos, de forma que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ademais, as informações já foram remetidas pela autoridade coatora, sendo assim, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator